Tribunal: TJPA
Processo: 0000131-47.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000131-47.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Antônio Jonas de Sousa
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Edgar Moreira Alamar
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Anette Macedo Alegria
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
ANTÔNIO JONAS DE SOUSA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Antônio Jonas de Sousa,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 08 de janeiro de 2015, uma guarnição da Polícia Militar, que fazia policiamento ostensivo pelo bairro da Marambaia, foram acionados para verificarem uma denúncia anônima realizada através do disque denúncia, tendo sido fornecido aos policiais as informações fisionômicas do acusado e o local onde estaria comercializando drogas. De posse dessas informações a polícia se dirigiu ao local indicado e rapidamente avistaram o denunciado, o qual, percebendo a presença dos policiais, tentou desfazer-se de um saco transparente contendo 108 (cento e oito) papelotes de entorpecentes, momento em que foi dado voz de prisão ao acusado e conduzido o mesmo à Seccional da Marambaia.

Em razões recursais
, alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada para que o apelante seja absolvido da imputação que lhe está sendo feita, haja vista a negativa de autoria afirmada pelo apelante, bem como a inexistência de provas quanto a dita autoria em questão.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
Da pretendida absolvição por negativa de autoria e inexistência de provas nos autos.

Aduz a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada para que o apelante seja absolvido da imputação que lhe está sendo feita, haja vista a negativa de autoria afirmada pelo apelante, bem como a inexistência de provas quanto a dita autoria em questão.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Em testemunho realizado na data de 11 de maio de 2015, o Policial Militar RONALDO SANTOS DA SILVA, relatou os fatos, ao Juízo
a quo
, nos mesmos moldes contidos na denúncia acusatória, Mídia de fl. 41
, inclusive confirmando o que foi dito pelo denunciado quando de seu interrogatório perante à Autoridade Policial,
fl. 05 do apenso
, onde este afirmou que: ¿
(...)
que já foi preso pelo mesmo crime e é foragido da Colônia Heleno Fragoso, vende há bastante tempo, vende pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), ressalta o autuado que somente resolveu voltar a vender o material entorpecente pelo fato de sua mulher estar grávida, estava fazendo bico
; (...)
¿.

Em audiência de instrução procedida na data de 17 de junho de 2015, a testemunha de acusação, PM TARCÍSIO MEIRA PAIVA, confirmou, perante o juiz da causa, mídia de fl. 60, todos os termos da denúncia acusatória
, enfatizando que o pra apelante era foragido do sistema penal, e que quando de sua abordagem, sua companheira tentou se livrar da droga que o réu possuía, jogando a mesma para cima de um telhado, onde a Polícia conseguiu recuperar e dar voz de prisão ao acusado.

O recorrente, junto ao Juiz da causa, Mídia de fl. 71, negou que estivesse vendendo drogas ilícitas
, mas confirmou que quando foi preso era foragido do sistema penal, e que cumpria pena também pelo crime de tráfico de drogas.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, sendo que neste caso sob exame os termos da denúncia acusatória foram mantidos
in totum
quando do depoimento dos referidos agentes da lei, além de ser confirmado que o ora recorrente ainda era foragido do Sistema Penal, haja vista condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, vindo o depoimento das testemunhas arroladas nos autos somente corroborar o que já havia sido explanado pelo acusado na fase inquisitiva.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há nos autos cópia da sentença condenatória que se pretende desconstituir - documentação imprescindível para o deslinde da questão - motivo pelo qual não há como se aferir a existência da alegada mácula na condenação.
2. O rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes.
3. Ademais, para se desconstituir o édito repressivo, como pretendido no
writ
, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus,
mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
.
5. Com relação ao delito de associação para o tráfico, é imperioso ressaltar que o Tribunal
a quo
, no acórdão impugnado, afirmou que há nos autos provas no sentido de demonstrar ¿a organização e o vínculo associativo existente entre os denunciados e o adolescente infrator na prática da traficância¿, especificando a atribuição de cada um dos pacientes na organização criminosa.
6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 12 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator